Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-26.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (APELANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), JULLYE BORGES DE JESUS - CPF: 092.354.419-43 (ADVOGADO), CAMILA ALVES KIRCHNER - CPF: 084.326.369-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS SARTORI - CPF: 700.865.591-68 (APELADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de consórcio, reconheceu a prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte autora sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser fixado no encerramento do grupo consorcial, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, e que a interrupção da prescrição ocorreu com o despacho que ordenou a citação, com retroação à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

A sentença consignou, por erro material, data incorreta de ajuizamento da ação. O feito foi proposto em 13.10.2017. A citação válida ocorreu em 23.05.2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, na cobrança fundada em contrato de consórcio, o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser fixado na data do encerramento do grupo consorcial; e (ii) saber se a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento quando a citação válida ocorre após o prazo prescricional e não há demonstração de atuação diligente da parte autora.

III. Razões de decidir

Na pretensão de cobrança fundada em contrato de consórcio, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC. O termo inicial deve ser fixado no encerramento do grupo consorcial.

A interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação quando a parte autora adota, em tempo oportuno, as providências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

A citação válida ocorreu apenas após o escoamento do prazo prescricional. A demora não decorreu exclusivamente do serviço judiciário. Também não ficou demonstrada atuação diligente da autora para localização e citação do réu.

Inaplicáveis, nessas circunstâncias, o efeito interruptivo retroativo do art. 240, § 1º, do CPC e a Súmula 106/STJ. Mantém-se a prescrição, ainda que por fundamento parcialmente diverso do adotado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na ação de cobrança fundada em contrato de consórcio, o prazo prescricional quinquenal tem início no encerramento do grupo consorcial. 2. A interrupção da prescrição não retroage à data do ajuizamento quando a citação válida ocorre após o prazo prescricional e não há demonstração de atuação diligente da parte autora para viabilizá-la.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Volvo Administradora de Consórcio Ltda. em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de Rafael Santos Sartori, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou extinto o feito com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Inconformada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que: (i) houve equívoco na fixação do termo inicial da prescrição, porquanto, em se tratando de contrato de consórcio, o prazo prescricional deve ser contado a partir do encerramento do grupo, conforme disposto no art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008; (ii) a última assembleia do grupo consorcial ocorreu em 21.02.2019, sendo o encerramento formal em junho de 2019, de modo que o prazo prescricional somente se iniciou em 22.06.2019; (iii) a ação foi proposta antes mesmo do início do prazo prescricional, afastando qualquer alegação de inércia; (iv) a interrupção da prescrição operou-se com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, retroagindo à data do ajuizamento; (v) não houve desídia da autora, que promoveu diversas diligências para localização do réu, sendo a demora decorrente de dificuldades inerentes ao mecanismo judicial; (vi) a citação por edital foi regularmente realizada após o esgotamento das tentativas de localização; (vii) o comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício da citação.

Requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição reconhecida, com o julgamento do mérito da demanda, condenando o recorrido ao pagamento do valor cobrado, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões de id.
354231477
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Volvo Administradora de Consórcio Ltda. propôs ação de cobrança em face de Rafael Santos Sartori, visando ao recebimento de crédito decorrente do inadimplemento de contrato de consórcio nº 0100361, cota 147.1, grupo 0136, cujo valor foi atribuído à causa em R$ 65.993,53.

O Juízo de origem, ao apreciar a demanda, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, ao fundamento de que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal, a citação válida somente se efetivou em 23.05.2025, quando já escoado o lapso prescricional, afastando, ainda, a incidência da Súmula 106 do STJ. Por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação sustentando, em síntese, que o termo inicial da prescrição, em contratos de consórcio, deve ser fixado a partir do encerramento do grupo, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008; que a ação foi proposta antes mesmo do início do prazo prescricional; que a interrupção da prescrição operou-se com o despacho que ordenou a citação, retroagindo à data do ajuizamento (art. 240, §1º, do CPC); e que não houve desídia, tendo promovido diligências para localização do réu.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança deduzida, notadamente quanto (i) ao termo inicial do prazo prescricional aplicável e (ii) à eficácia interruptiva da prescrição diante da ausência de citação válida em tempo oportuno, à luz do art. 240 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença incorreu em inexatidão quanto à data de propositura da ação, ao consignar que o ajuizamento teria ocorrido em 2015, quando, na realidade, deu-se em 13.10.2017, tratando-se de erro material passível de correção de ofício, sem repercussão no resultado do julgamento.

No que concerne ao prazo prescricional, tratando-se de pretensão de cobrança fundada em contrato de consórcio, impõe-se a fixação do termo inicial da prescrição a partir do encerramento do grupo consorcial, isto é, do vencimento da última parcela, considerando a natureza de trato sucessivo da avença.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXECUTADA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada para o encerramento do grupo de consórcio. Precedentes . 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp: 2075098 SP 2023/0174817-7, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023)

No caso concreto, conforme alegado pela própria parte apelante, o encerramento do grupo ocorreu em junho de 2019, marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, findando-se, portanto, em junho de 2024.

Superada essa questão, passa-se ao ponto decisivo.

Nos termos do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento apenas se a parte autora adota as providências necessárias para viabilizar a citação em tempo oportuno.

No caso, a citação válida somente ocorreu em 23.05.2025, ou seja, após o término do prazo prescricional, mesmo sob a ótica mais favorável à apelante.

Além disso, verifica-se que a demora não decorreu exclusivamente do Judiciário, mas também da conduta da própria autora, que não promoveu, de forma tempestiva, as medidas necessárias à citação.

Nessas circunstâncias, não se aplica o efeito interruptivo previsto no art. 240, §1º, do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ.

Assim, não havendo citação válida em prazo hábil, nem atuação diligente da parte autora, a prescrição se consumou regularmente.

Portanto, ainda que por fundamento parcialmente diverso, a sentença deve ser mantida. Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12%, mantida a mesma base de cálculo fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026